Tribunal: TJPA
Processo: 0028132-71.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028132-71.2017.8.14.0401

APELANTE: LUIZ ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ART. 129, §
1º, I, DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPROCEDENTE
.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM A VERSÃO DA VÍTIMA DE QUE FORA ATINGIDA DE INOPINO PELO APELANTE, O QUE IMPOSSIBILITA O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E, POR CONSEQUÊNCIA, SE PROMOVER A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
LUIZ ALVES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 8651382, que no dia 15 de maio de 2017, por volta das 16 horas e 30 minutos, em uma via pública localizada no bairro de Canudos, o ora apelante desferiu golpes com um serrote na vítima, Erison Souza dos Santos, causando nesta lesão corporal de natureza grave, como descrito no laudo pericial aos autos anexado.

Conforme o relato ministerial, dias antes dos fatos a vítima estava na residência de sua mãe, que é vizinha do apelante, e teve um desentendimento com aquele, vindo a chamá-lo de fofoqueiro.

No dia do fato, porém, a vítima estava em frente à casa de sua genitora quando o apelante se aproximou e puxou da mochila da vítima um serrote e seguida passou a desferir golpes no braço daquela com a referida ferramenta, sendo esta socorrida por um vizinho que a levou ao PSM do Guamá, sendo posteriormente transferida para o Hospital Metropolitano onde ficou internada por cerca de 07 dias, sendo transferida para o Hospital Galileu onde foi submetida à cirurgia, tendo, após receber alta hospitalar, procurado a autoridade policial para relatar o ocorrido.

Na delegacia o ora apelante afirmou ter agido em legítima defesa.

O laudo de lesão corporal atestou que a vítima apresentava trauma no músculo flexor esquerdo e tendão esquerdo da mão e que em decorrência de tais lesões ficou incapacitada para exercer ocupações habituais por mais de 30 dias.

Em razão de tais fatos ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 1º, I, do Código Penal.

Em ID 8651383, recebida a denúncia.

Em ID 8651385, resposta à acusação.

Em ID 9887010, fls. 04/05, Laudo de Exame de Corpo de Delito;

Em ID 8651388, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 8651389 a 86513896.

Memoriais Ministeriais, em ID 86513897.

Memoriais Defensivos, em ID 86513898.

Em ID 9887104, certidão judicial criminal positiva.

Em Sentença, ID 86513899/400, o magistrado singular, dando provimento à denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, crime capitulado no art. 129, § 1º, I, do CP, restando ao mesmo cumprir pena final e definitiva de 01 ano e 03 meses de reclusão.

Em razões recursais, ID 10537556, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que seja absolvido o apelante com base no reconhecimento da ocorrência da legítima defesa, pois teria o mesmo apenas se defendido de agressão sofrida e, subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, em razão de ausência de provas.

Em contrarrazões, ID 10874882, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 10933270.

É o relatório.

Processo a ser incluído para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
LUIZ ALVES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da Absolvição por Legítima Defesa
: Pretende a defesa, em um primeiro tópico, revisão da sentença para que seja o apelante absolvido, pois, afirma, teria este agido sob o manto da legítima defesa uma vez que tão somente reagiu a injusta agressão.

Não advém razão ao apelo.

Do depoimento da vítima, constante em ID 8651390, se constata que agiu o apelante em razão de conflito anteriormente havido entre si e aquela, sendo a vítima agredida quando ainda sentada em sua motocicleta, não tendo esboçado qualquer atitude que propiciasse a agressão sofrida, pois atacada de inopino pelo apelante, como se denota da mídia acostada aos autos, tendo assim relatado ao Juízo:

“...que no mês anterior o acusado chamou sua esposa e contou umas fofocas sobre uma inquilina dele... que enciumado, pois dava em cima da inquilina, falou à sua esposa que a vítima estaria tendo um caso com a menina... como ele já é um senhor de idade, o chamou de velho fuxiqueiro, fofoqueiro... e acabou por ali.

Que depois de um mês, após ter saído do trabalho, levou a moto para seu amigo lavar e parou na oficina... que estava com sua mochila de ferramentas e como o serrote não cabe na mochila ficou com uma parte de fora, só amarrado na liga... que estava conversando com seu amigo e ele veio por trás... o acusado, tirou o serrote de sua bolsa e quando deu por si ele já estava ao seu lado com o serrote na mão dizendo me chame agora de velho fofoqueiro... que conseguiu se levantar da moto e ele veio com o serrote e deu uma serrotada... que lhe cortou... que um rapaz o segurou e mandou que parasse... que sentiu que tinha sido cortado e estava perdendo muito sangue... que ele jogou o serrote fora e fugiu... que só no hospital ficou 22 dias... que precisou fazer cirurgia no hospital Galileu... que vai ao ortopedista para ver se ficou com deficiência na mão... que ele veio e o atacou do nada... que não consegue trabalhar normalmente... não tem força na mão mais... ”

A testemunha, Diego Costa Carneiro, ouvido como informante, e cujo depoimento se encontra gravado em mídia nos autos, ID 8651392, afirmou:

“... que estava presente no memento em que ocorreu o fato e que dias antes havia ocorrido uma desavença entre a vítima e o réu... que estava na oficina de seu primo quando a vítima parou com a moto... que ele vinha da casa dele, o réu, ... puxou o serrote da garupa da moto e ele deu com o serrote na moto... que ele foi para cima da vítima ... que esta conseguiu acertar uma porrada nele e o serrote caiu... que ele pegou o serrote de novo ... que a vítima levantou o braço e foi quando cortou o braço dele... que ele parou quando viu que a vítima estava ferida e começou a juntar gente... que a vítima tentou se defender com o capacete... ”

A testemunha da acusação, Sulamy Souza Serra, depoimento em ID 8651393, mãe da vítima, relatou que não presenciou os fatos e que quando soube seu filho já tinha sido agredido, informando, porém, que os fatos teriam ocorrido em razão de entrevero anterior entre vítima e réu.

A testemunha Luana Helen M. da Silva, depoimento em ID 8651394, relatado que viu quando o apelante pegou o serrote e partiu para cima da vítima, que tentava se defender; que viu quando Diego segurou o sr. Luiz, para ele parar porque ele já estava em cima da vítima, que estava com o capacete na mão e que o golpe pegou em sua mão, afirmando estar bem próxima aos fatos.

Ouvido em Juízo, ID 8651395/6, o réu negou todos os fatos a si imputados, afirmando que fora encarado pela vítima que jogou sua moto em cima de si; que a vítima passou a proferir impropérios contra sua pessoa e que em outra oportunidade a vítima tornou a jogar a moto em cima de si, tenho o chamado de fofoqueiro e mariquinhas em diversas oportunidades; que no dia do fato saia de sua casa e a vítima estava conversando... que ele o encarou, pulou da moto e lhe deu um soco... que um amigo da vítima lhe deu um soco que o fez cair... que quando se levantou foi atingido com o capacete e tornou a cair; que o serrote estava no chão e passaram a disputar a posse do serrote, oportunidade em que este atingiu o braço da vítima, assim como seu próprio dedo, afirmando ter agido em legítima defesa.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas testemunhas, que estavam presentes no local da agressão, confrontam com aquele prestado pelo apelante, não subsistindo sua alegação de que agira em legítima defesa uma vez que os relatos testemunhais vão ao encontro do que relatado pela vítima e são uníssonos em afirmar que fora a vítima agredida de inopino pelo apelante, sendo a vítima atingida de surpresa, oportunidade em que, visando sua autodefesa, passou a se proteger com o capacete de sua moto, tendo chegado a desferir um soco no apelante, mas, somente após já ter sido agredida, não havendo, portanto, como ser reconhecida a presença da legítima defesa pleiteada no apelo, pois esta se configura quando o agente, fazendo uso moderado dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem e, por tudo que dos autos consta, não se observa a ocorrência de qualquer agressão ou mesmo ameaça de agressão por parte da vítima, ainda que esta tenha chegado a agredir o apelante, não restando a legítima defesa deste configurada, em conformidade com o que disposto no art. 25 do CP que assim prevê:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Tem-se ainda que consta nos autos
Laudo de Exame de Corpo de Delito que confirma as lesões sofridas pela vítima, sendo estas graves, havendo real possibilidade de que tenha lesão permanente em sua mão, sendo relevante ressaltar
que a lesão causadas na vítima, pelo apelante, provocaram sua incapacidade para atividades habituais, restando, portanto, configurado o que previsto no art. 129, § 1º, I, do CP, não sendo exigido pela lei laudo complementar que ateste quantos dias a vítima efetivamente ficou afastada de suas atividades quando tal ocorrência se prova por outros meios, em conformidade com o § 3º do art. 168, do CPP.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL Nº 1965166 - RS (2021/0328443-0) EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL GRAVE. EXAME PERICAL COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA.LAUDO MÉDICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DESPACHO (...) 1. Pratica o delito de lesão corporal grave aquele que ofende a integridade ou a saúde corporal de outrem, incapacitando-o para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. 2. (...) Pretende, ao final, a absolvição pelo delito do previsto no art. 129, § 1º, do CP, em razão da ausência de prova da materialidade. (...) No que tange à alegação de ausência de laudo válido para a condenção pelo delito do art. 129, § 1º, do CP, o eg. Tribunal a quo assim se manifestou sobre a questão (fls. 712-714): A materialidade, a autoria e o dolo dos delitos foram comprovados pelos elementos constantes do inquérito policial nº 5011580-52.2013.4.04.7108 e do processo de origem elencados pela sentença... Com efeito, a análise conjunta dos depoimentos testemunhais permite concluir que são verídicas as imputações constantes da peça acusatória, no sentido de que Sérgio Augusto, após entrar na empresa... Conforme o Auto de Exame de Corpo de Delito nº 1164/2013, o ofendido apresentava escoriações causadas por instrumento contundente (IPL, EVENTO 32, F. 6). E, em razão dos danos e ferimentos sofridos, Sérgio Augusto ficou afastado de suas ocupações habituais por mais de trinta dias, como comprovam o laudo médico e os demais documentos fornecidos pelo Ministério do Trabalho. Nesse particular aspecto, registro ser idônea tal documentação, ostentando aptidão para demonstrar essa impossibilidade da vítima quanto ao exercício de suas usuais atribuições, inerentes ao cargo efetivo que ocupa, por hiato superior a um trintídio. Assim como a materialidade, a autoria dos delitos de resistência e de lesão corporal grave foi devidamente comprovada. [...] 5.
A incapacidade da vítima para ocupações habituais ficou incontroversa, apesar da falta de exame pericial complementar...
Ficam mantidos os demais termos da condenação. Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, incisos II e III, do Regimento Interno do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do delito do art. 129, § 1º, do CP, fixando-a em 1 (um) ano de reclusão. P. e I. Brasília, 11 de março de 2022. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (STJ - REsp: 1965166 RS 2021/0328443-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 15/03/2022).

No caso em apreço há nos autos
depoimento da vítima e documentos médicos, além de relato testemunhal, comprovando ter ficado a vítima afastada de suas funções por muito tempo.

É certo que a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o apelante como autor do crime de lesão corporal, somada ao Laudo de Exame de Corpo de Delito que atesta a ofensa à sua integridade física, como no caso dos autos, impõe a manutenção da condenação proferida contra o apelante pelo magistrado singular, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS - RECURSO DESPROVIDO. As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a ocorrência de agressão que causou lesão corporal na ofendida, confirmada pelo exame de corpo de delito. (TJ-MT 00153126520168110004 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se reconhecer em favor do apelante a excludente da legítima defesa e, por consequência, se promover sua absolvição, inexistindo qualquer dúvida apta e suficiente a conduzir o julgador à aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, como pretende a defesa.

Assim, em não havendo qualquer prova acerca de possível agressão sofrida pelo apelante, não tendo restado provado, por qualquer meio, que este teria apenas se defendido de injusta agressão, não há que ser dado provimento ao pleito.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Belém, 07/11/2022